Tribunal: STF
Processo: HC 224960
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO SIMPLES. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. DESPROPORCIONALIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 14.2.2023 por André Pereira de Souza, advogado, em benefício de Josias Rodrigues Pires, contra decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.2.2023, denegou o Habeas Corpus n. 769.513/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 5.8.2021, pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Campo Limpo Paulista/SP (Ação Penal n. 0000987-55.2018.8.26.0115) às penas de um ano, quatro meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e doze dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 155 do Código Penal (furto simples). O juízo sentenciante garantiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Narrou-se na denúncia:



    “Consta do incluso inquérito policial, que, no dia 5 de janeiro de 2018, por volta das 14h, na Estrada do Rossi, nº 2822, Chácara Ivoturucaia, nesta Cidade e Comarca de Campo Limpo Paulista, JOSIAS RODRIGUES PIRES, vulgo magrão,qualificado a fls. 16, agindo em concurso de agentes com outro indivíduo identificado apenas como ‘Gé’, previamente ajustados e com unidade de desígnios, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para proveito comum, uma mochila de cor preta, avaliada em R$ 30,00, um aparelho televisor da marca Philips, com 32 polegadas, avaliada em R$ 1.300,00, dois notebooks cor preta das marcas Asus e Positivo, avaliados em R$ 3.000,00, um vídeo-game modelo Xbox com o assessório denominado ‘Kinnect’, avaliados em R$ 2.000,00, um aparelho de barbear da marca Philips, avaliado em R$ 200,00, um relógio de pulso na cor dourada, avaliado em R$ 150,00 e um relógio de pulso sem marca, na cor preta, avaliado em R$ 60,00, pertencentes a vítima Julio Cesar Gianfrancesco.



    Segundo apurado, na data dos fatos, o denunciado, juntamente com outro indivíduo, por ele identificado somente como ‘Gé’, invadiu a residência da vítima por meio de uma das janelas do imóvel, após Gé romper o ferro do vitrô e se apoderou dos objetos acima descritos, evadindo-se em seguida. 



    A vítima, ao retornar para sua residência após sua jornada de trabalho, percebeu a ausência de seus pertences e registrou a ocorrência (fls. 3/4). 



    Ocorre que, dias depois, o irmão da vítima, ao tomar conhecimento da prisão em flagrante do denunciado, pela prática de outro delito em circunstâncias semelhantes aos presentes fatos, dirigiu-se até a residência JOSIAS, onde, após conversar com a esposa do denunciado, localizou parte dos objetos furtados. 



    Indagados sobre os fatos, o denunciado admitiu a prática do delito, afirmando ter praticado o crime de furto juntamente com seu amigo, identificado somente como ‘Gé’” (fls. 43-44, e-doc. 2). 



    3. Em 2.9.2022, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória. 



    4. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 27.9.2022.



    5. Contra o acórdão do Tribunal paulista a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 769.513/SP, denegado em 1º.2.2023 pelo Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 13.2.2023. 



    6. A decisão proferida pelo Desembargador Jesuíno Rissato, Ministro em exercício no Superior Tribunal de Justiça, é objeto do presente habeas corpus. O impetrante ressalta que “são desconhecidas as razões pelas quais foi imposto um regime de pena mais severo do que o previsto em lei; não há uma linha sequer nesse sentido” (fl. 2, e-doc.1).



    Alega não ser possível o juízo sentenciante “sequer indicar qual inciso do mencionado artigo do Código de Processo teria sido violado, haja vista a completa ausência de motivação para a estipulação do regime mais gravoso. Nesse aspecto não se trata de fundamentação deficiente, mas de completa ausência de fundamentação” (fl. 2, e-doc.1).



    Assevera ter sido apontada no apelo defensivo a “aludida ilegalidade e requereu que a pena fosse substituída a teor do disposto no artigo 44, § 3º, do CP. Ocorre que os D. desembargadores deixaram de se manifestar a respeito de ambos os pleitos e não reformaram a sentença” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “em nenhum momento o magistrado alegou que a imposição do regime fechado decorreu da gravidade da conduta, o que nem poderia ser diferente, haja vista que a condenação se deu em virtude da suposta prática de furto simples, naturalmente cometido sem violência. Resta claro que as diretrizes constantes dos HC’s nº 98.862/SP e 90.313/PR de relatoria do Ministro Celso de Mello, no sentido de que a ausência ou a deficiência de fundamentação não podem ser supridas a posteriori, deixaram de ser observadas” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assinala que “cabia ao magistrado indicar porquê impôs o regime inicial fechado quando cabível o aberto. Cabia aos tribunais corrigirem a ilegalidade e não, ainda que involuntariamente, acrescentarem motivos na decisão impugnada com o fim de mantê-la” (sic, fl. 3, e-doc. 1).



    Anota que “os arts. 315, § 2º, do CPP e 93, IX, da Constituição Federal, bem como os enunciados das súmulas 718 e 719 foram violados” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Pretende “seja concedido a JOSIAS – liminarmente – salvo-conduto a fim de que possa aguardar o julgamento desse HC em liberdade, haja vista ter sido expedido mandado de prisão contra si como faz prova o documento anexado” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto o Impetrante requer que seja expedido liminarmente um salvo-conduto em favor de JOSIAS e que ao final seja fixado o regime aberto para o cumprimento da pena” (fl. 4, e-doc.1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.2.2023, denegou o Habeas Corpus n. 769.513/SP.



    A decisão monocrática transitou em julgado em 13.2.2023. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 27.9.2022, antes de a presente impetração ser ajuizada neste Supremo Tribunal em 14.2.2023.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se verifica na espécie.



    11. Tem-se nos presentes autos que o paciente foi condenado, em 5.8.2021, pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Campo Limpo Paulista/SP (Ação Penal n. 0000987-55.2018.8.26.0115) às penas de um ano, quatro meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e doze dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 155 do Código Penal (furto simples). Quanto à dosimetria da pena, o juízo sentenciante assentou:



    “Passo a fixação das penas. 



    Atento ao artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu ostenta maus antecedentes, cuja certidão às fls. 64, aponta para condenação transitada em julgado por tráfico de drogas e atingida pelo período depurador tipificado no artigo 64, inciso I, do Código Penal (autos nº 978-22.2010), razão pela qual, elevo as penas em um sexto, resultando em um ano e dois meses de reclusão e pagamento de onze dias-multa.



    Quanto ao conceito de ‘maus antecedentes’ convém destacar o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: ‘... A pacífica jurisprudência deste Tribunal estabelece que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo o aumento da pena-base acima do mínimo legal, o que ocorreu na espécie...’ (STJ. RHC 66436/SP, Relator: Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Julgamento 12/04/2016, DJe 06/05/2016). 



    Na segunda fase, em razão da circunstância agravante da reincidência atestada pela certidão criminal de fls. 63/64, onde consta condenação transitada em julgado por crime de lesões corporais, nos autos 3535-58.2015, aumento as penas em mais um sexto, elevando-as para um ano, quatro meses e dez dias de reclusão e pagamento de doze dias-multa. 



    Sem causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas na terceira fase” (fls. 23-24, e-doc. 2). 



     O regime inicial fechado foi estabelecido com fundamento na reincidência do paciente: “Reincidente (fls. 63/64), mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito, ou ainda suspensão condicional do processo, devendo ainda o réu iniciar o cumprimento da pena em regime FECHADO” (fl. 24, e-doc. 2).



    12. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo ministerial, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória. Extrai-se do voto do Relator, Desembargador Sérgio Ribas, trecho no qual mantido o regime inicial de cumprimento da reprimenda:



    “Por fim, no que pertine ao regime prisional imposto para cumprimento da reprimenda, tem-se que o regime inicial fechado afigura-se como o mais adequado ao caso concreto, haja vista que, a par de tratar-se de delito grave, que vem assustando e ameaçando a ordeira sociedade, o réu é portador de maus antecedentes e reincidente, cabendo ao Julgador destinar-lhe especial cautela, impedindo a ocorrência de uma falsa impressão de impunidade. 



    Evidente que as condenações anteriores não se mostraram hábeis a desestimulá-lo de cometer novos crimes, carecendo, desta feita, de regime mais contundente e eficaz a atender o caráter preventivo e repressivo da reprimenda estabelecida. Regime mais brando, assim como a pretendida substituição da pena reclusiva, friso, não são socialmente recomendáveis e equivaleriam a verdadeiro incentivo a condutas similares, o que não pode ser admitido. 



    É caso, pois, da mantença da r. sentença ora combatida, nos moldes em que lançada, pelos seus próprios fundamentos fáticos e jurídicos” (fl. 18, e-doc. 2). 



    13. O Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, ratificou a conclusão das instâncias ordinárias, afastando o alegado constrangimento ilegal na fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena imposta ao paciente:



    “Consoante se verifica da sentença, o regime prisional foi fixado nos seguintes termos (fl. 24): (…)



    Sobre o tema, extrai-se do acórdão impugnado (fl. 18): (…)



    Da leitura do acórdão, verifica-se que foi mantido o regime fechado, em virtude da presença de fundamento concreto, destacando-se a reiteração delitiva do ora paciente, pois ‘o réu é portador de maus antecedentes e reincidente’. 



    Desse modo, a despeito de a pena ter sido fixada em 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, correta a imposição de regime mais gravoso, no caso, o fechado, nos termos dos arts. 33 e 59 do Código Penal, não sendo cabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, conforme o art. 44 do mesmo diploma legal. Nesse sentido: (…)



    Por fim, considerando que se trata de prisão em função do trânsito em julgado da condenação, não é caso de cautelar processual, mas de segregação para iniciar o cumprimento definitivo da pena, sendo inviável o pedido referente à concessão de liberdade provisória. Ante o exposto, denego o habeas corpus” (e-doc. 4).



    14. Na espécie, o juízo sentenciante fixou o regime inicial fechado com fundamento na reincidência do paciente. O Tribunal de origem ressaltou que o paciente, além de reincidente, teria maus antecedentes, circunstância judicial negativa reconhecida na sentença condenatória.



    15. Mesmo evidenciada nos autos a contumácia delitiva do paciente (certidão de antecedentes criminais, fls. 48-50, e-doc. 2), a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, fixada em um ano, quatro meses e dez dias de reclusão, mostra-se desproporcional, sendo legalmente autorizada a fixação do regime inicial semiaberto.



    16. Na al. c do § 2º do art. 33 do Código Penal, dispõe-se que o condenado a pena igual ou inferior a quatro anos, não reincidente, poderá, desde o início, cumprir a pena em regime aberto. Na Súmula n. 719 deste Supremo Tribunal, está prevista a possibilidade de imposição de regime de cumprimento mais severo que a pena aplicada permitir, desde que devidamente justificada, observadas as circunstâncias descritas no art. 59 do Código Penal.



    17. No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Roberto Barroso, pelo Plenário, em 3.8.2015, este Supremo Tribunal assentou que, “na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”.



    18. Quanto à necessidade de análise proporcional na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes previstos nos arts. 155, § 4º, incisos I e IV, c/c. o art. 14, inciso II (furto qualificado tentado) e 288, caput (associação criminosa), do Código Penal. Aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) alusiva à tentativa. Impossibilidade. Aplicação de 1/3 (um terço) em virtude do inter criminis. Fixação do regime aberto. Inviabilidade. Pena aplicada de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Circunstância judicial desfavorável. Correta a fixação do regime semiaberto. Agravo não provido. (...)



    2. Fixada a pena-base acima do mínimo legal em virtude da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, é cabível a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, ainda que a reprimenda definitiva tenha sido inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.



    3. Agravo regimental não provido” (HC n. 202.354-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERÂNCIA DELITIVA. ABRANDAMENTO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. (...) 



    5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido. A imposição do regime inicial fechado, com arrimo na reincidência, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta de furto de bem pertencente a estabelecimento comercial, avaliado em R$ 44,90 (quarenta e quatro reais e noventa centavos). Ainda, à exceção dos antecedentes, as demais circunstâncias judiciais são favoráveis, razão por que a pena-base fora estabelecida pouco acima do mínimo legal (cf. HC 123.533, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), de modo que o regime semiaberto melhor se amolda à espécie.



    6. Ordem de Habeas Corpus concedida, para fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda” (HC n. 136.385, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.10.2018).



    Confiram-se também as decisões monocráticas de minha relatoria, transitadas em julgado, proferidas no Habeas Corpus n. 206.130, DJe 13.9.2021, no Habeas Corpus n. 204.036, DJe 6.7.2021, e no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 205.366, DJe 31.8.2021.



    19. Considerando-se as circunstâncias apontadas na espécie, furto simples, a recuperação de parte dos objetos furtados e a quantidade da pena fixada, tem-se a desproporcionalidade do regime inicial fechado. Entretanto, como o recorrente, além de reincidente, teve uma circunstância valorada negativamente (maus antecedentes), o regime semiaberto mostra-se o mais adequado para o início da execução da pena. 



    20. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Campo Limpo Paulista/SP ao paciente na Ação Penal n. 0000987-55.2018.8.26.0115, proibido o cumprimento da pena em estabelecimento não adequado ao regime definido. 



    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Segunda Vara da comarca de Campo Limpo Paulista/SP (Ação Penal n. 0000987-55.2018.8.26.0115), ao Desembargador Sérgio Ribas, Relator da Apelação Criminal n. 0000987-55.2018.8.26.0115, do Tribunal de Justiça de São Paulo, e ao Desembargador Jesuíno Rissato, Relator do Habeas Corpus n. 769.513/SP, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, para tomarem ciência e adotarem as providências para o cumprimento desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora